Tribunal: STF
Processo: HC 190957
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 72.966/2020-STF
    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão cautelar por mim proferida nestes autos (documento eletrônico 42).
    Os peticionantes sustentam o seguinte:
    “1. Conforme documento em anexo (extraído do Pedido de Providências nº 0006628-81.2020.8.26.0041 - Assistência médica COVID-19, em trâmite perante o Deecrim 1º RAJ, TJSP), o Hospital Penitenciário de São Paulo tem 33 (trinta e três) doentes internados com COVID-19, sendo que somente na Ala B - semi-intensiva, onde o Paciente costuma ser alojado - há 07 (sete) casos de COVID-19 (esta chamada Ala B tem somente 10 leitos e estando 07 ocupados por pessoas com Covid, não há muito o que conjecturar sobre os riscos a que o Paciente estará exposto);
    2. Conforme o mesmo doc. em anexo, ‘Frente a isso, a Unidade D inteira foi colocada em quarentena em 25/08 e todos foram testados – resultados previstos para saírem a partir de amanhã, no intuito de diagnóstico de pacientes assintomáticos que porventura possam estar transmitindo o vírus. Independentemente do resultado do teste de entrada, todos ficarão em quarentena no momento da internação, devido a circulação dos mesmos dentro das Unidades’.
    3. Há que se relembrar que o Paciente é portador de grave cardiopatia e que uma infecção hospitalar ou contaminação por COVID-19 certamente o levariam à morte.
    4. Diante do elevado risco de morte ao Paciente, se colocado dentro do Hospital Penitenciário, maior ainda que o existente na Penitenciária II de Tremembé/SP, requer seja reconsiderada a decisão proferida na data de 08.09.2020, rogando seja colocado o Paciente em sua residência até que a C. 2ª Turma analise o mérito do writ” (documento eletrônico 43).
    Por entender necessário, traslado ainda, por oportuno, o inteiro teor das informações acima indicadas pela defesa, que foram originalmente solicitadas pelo Juízo da DEECRIM 1ª RAJ e prestadas, em 3/9/2020, pela Diretora Técnica do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – CHSP, Tatiana Malavasi Sales:
    “Na presente data, temos a seguinte distribuição de pacientes:
    1) não temos casos suspeitos em todo o hospital (apenas confirmados);
    2) Confirmados internados em todo o hospital:
    21 casos assintomáticos na ala D;
    04 casos assintomáticos na ala A;
    07 casos assintomáticos na ala B;
    01 caso assintomático na UCE (Unidade de Cuidados Especiais).
    Como o que determina o número de internações COVID-19 é o número de leitos de cuidados intensivos, não temos como aceitar pacientes para transferência já com diagnóstico de COVID-19.
    A Unidade D que está em quarentena desde 25/08, não apresentou qualquer intercorrência do ponto de vista médico e todos foram testados se intercorrências, e os casos positivos estão apresentados acima, os demais casos positivos, o diagnóstico foi feito ainda na entrada dos pacientes para a internação.
    Estamos diariamente revendo fluxos e as melhores alternativas para resguardar a saúde dos pacientes e todos os colaboradores” (pág. 5 do documento eletrônico 44).
    Posteriormente, em 4/9/2020, nova manifestação foi encaminhada pela referida diretora técnica, com dados correcionais de 27/8/2020:
    “Excelentíssima Senhora, boa tarde.
    Na presente data, temos 13 pacientes confirmados internados na enfermaria, todos assintomáticos e nenhum internado na Unidade de Cuidados Especiais, leito de isolamento.
    Como o que determina o número de internações COVID-19 é o número de leitos de UTI, hoje, apesar de termos 01 leito de isolamento disponível, pelo número de pacientes internados com o diagnóstico confirmado, não temos como aceitar pacientes para transferência já com diagnóstico de Covid-19.
    Destes 13 pacientes, 8 já foram diagnosticados na triagem da entrada: todos os pacientes que entram para internação são submetidos ao exame, demonstrando que os mesmos tiveram contato com o vírus previamente na Unidade prisional.
    Dos 5 pacientes restantes, 3 possuíam exame de entrada negativo (2 deles foram internados no início de agosto quando ainda não tentávamos de rotina os assintomáticos que ficariam internados; fazíamos apenas quarentena) – diagnóstico foi feito graças ao protocolo cirúrgico: todo paciente agendado para realizar cirurgia é submetido ao teste de PCR para COVID-19, 72h antes do procedimento, para sua segurança. Tais resultados nos levaram a presumir a falha de adesão de todas as medidas necessárias exaustivamente repassadas aos pacientes: distanciamento social, não compartilhamento de objetos de uso pessoal, lavarem as mãos rotineiramente, não visitar os leitos uns dos outros. Todos recebem máscaras diariamente para poderem circular fora do leito.
    Frente a isso, a Unidade D inteira foi colocada em quarentena em 25/08 e todos foram testados – resultados previstos para saírem a partir de amanhã, no intuito de diagnóstico de pacientes assintomáticos que porventura possam estar transmitindo vírus.
    Independentemente do resultado do teste de entrada, todos ficarão em quarentena no momento da internação devido a circulação dos mesmos dentro das Unidades. Antes da alta, também serão testados com PCR, para assegurar que não estejam saindo daqui no momento de transmissão.
    Estamos diariamente revendo fluxos e as melhores alternativas para resguardar a saúde dos pacientes e todos os colaboradores” (pág. 3 do documento eletrônico 44).
    Pois bem, nas informações encartadas pela defesa a estes autos é possível verificar que a Diretoria Técnica do CHSP vem tomando os devidos cuidados para resguardar a saúde dos detentos internados naquele nosocômio. Não consta do informativo a ocorrência de óbito, tampouco inércia do seu corpo diretivo na aplicação ou no aperfeiçoamento das medidas de prevenção e combate à pandemia causada pelo coronavírus que, diga-se, assola a sociedade como um todo.
    Ressalto, nesse sentido, que o período de internação do paciente no Hospital Penitenciário corresponderá ao tempo necessário para a feitura da perícia médica requisitada e o julgamento final do presente writ. 
    Assim, reitero a necessidade premente de exame conclusivo que ateste a condição clínica do ora paciente. Por este motivo, deverá ser realizado em ambiente absolutamente monitorado pelo quadro médico do Estado atuante naquela unidade de saúde, incluído o controle posológico da medicação a ele ministrada.
    Ademais, como explicitei na decisão cautelar, incumbirá ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, além do cumprimento daquilo que foi por mim determinado para a instrução deste writ, a continuidade da fiscalização da execução da pena do ora paciente, nos exatos termos do art. 66, III, f, e VI, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), pois permanece como juízo natural da execução.
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator